Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 § 1o DA LCP (DL 3688/41). FACAS. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 15 (quinze) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos (art. 44/CP), a ser determinada pelo juízo da execução.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, requerendo a sua absolvição, asseverando a atipicidade da conduta por falta de regulamentação, uma vez que o tipo penal não possui efetividade normativa. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da ausência de ofensividade a bem jurídico.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 62378871), com contrarrazões oferecidas (ID 62378873). Parecer Ministerial no ID 63240369.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca tipo peixeira), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada nas proximidades de seu corpo e em condições de utilização imediata para a defesa pessoal que intencionava o réu.
5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).
6. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19, § 1o, do Decreto- Lei n. 3.688/1941. (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.